Tribunal: TJDFT
Processo: 0057167-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0057167-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA FERNANDES DE LIMA DESPACHO Intime-se a apelada, Maria Fernandes de Lima, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo de ID 76608881. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator